Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0704929-87.2019.8.07.0005Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: A. M. D. L., D. M. M. REPRESENTANTE: A. M. R. APELADO: N. H.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS PELO GENITOR. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO ALTERAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. DESIGNAÇÃO AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. É certo que a pretensão ora apresentada à homologação judicial pode incorrer, à primeira vista, em presumível prejuízo ao alimentando porquanto há evidente redução do valor dos alimentos vigentes. No entanto, trata-se de presunção relativa, que admite prova em sentido contrário, a qual, no entanto, não foi produzida no primeiro grau de jurisdição.
2. A audiência de ratificação do pedido se traduz em diligência recomendável para melhor apuração dos fatos e obtenção de segurança para a concessão da tutela jurisdicional, afastando hipotética situação de incerteza da representante legal quanto aos exatos termos do acordo ou mesmo eventual pressão externa imposta no momento da celebração do acordo.
3. Prudente determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a designação de audiência de ratificação do pedido, com a produção de provas capazes de corroborar a pretensão das partes.
4. Apelação conhecida. Sentença cassada.